Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711210-13.2020.8.07.0009 APELANTE: OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, KELSON CORTE, VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, CARLOS RODRIGUES SOARES DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. James Eduardo Oliveira (id 23528896). Considerando que o presente apelo está relacionado ao AGI n° 0717465-48.2019.8.07.0000 e AGI n° 0728095-32.2020.8.07.0000 (id 23529403), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador, que já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Brasília, 01/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR